Tribunal: TJDFT
Processo: 0717222-49.2020.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU PARA CITAÇÃO PESSOAL. CITAÇÃO POR EDITAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CONCERNENTES À GARANTIA DA INSTRUÇÃO OU APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DECISÃO MANTIDA.
I - A não localização do recorrente nos endereços informados na exordial acusatória para citação pessoal, por si só, não demonstra a intenção de prejudicar a instrução penal ou se furtar à aplicação da lei penal.
II - Inviável o decreto de prisão preventiva com fundamento na necessidade para a garantia da instrução ou aplicação da lei penal, quando não comprovado por elementos concretos que o réu se encontra em local incerto e não sabido para se esquivar da ação penal, notadamente quando não esgotados todos os meios para a localização.
III - Recurso conhecido e desprovido.